Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O DÉBITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, sob o fundamento de desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em definir se a penhora do imóvel indicado pelo exequente viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, em razão da suposta desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O princípio da menor onerosidade não deve ser interpretado de forma a inviabilizar a execução, especialmente quando não há outros bens penhoráveis. 4. Os devedores não indicaram meios alternativos menos onerosos para a satisfação da obrigação, conforme previsto no parágrafo único do art. 805 do CPC.
IV. DISPOSITIVO. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.